Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 0011249-34.2014.8.07.0018, AJUIZADA PELO SINPRO/DF. APOSENTADOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. E.C 113/2021. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0011249-34.2014.8.07.0018 (antigo processo 2014.01.1.050043-4), ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal (SINPRO/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o Distrito Federal a incorporar os quintos/décimos dos aposentados em paridade aos servidores ativos.
II. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o).
III. Dessa resolução depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
IV. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo ou “bis in idem”.
V. Agravo de instrumento desprovido.